Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701948-45.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDEL DE MENEZES PEREIRA APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de cinco dias sobre eventual violação ao princípio da congruência, devido ao fato de a sentença condenar a apelada a ressarcir os valores cobrados a maior, conforme determina o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator